Tribunal: STF
Processo: RE 564784
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DRAWBACK. IPI. CREDITAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


  




1.  O acórdão recorrido decidiu a questão com fundamento no Decreto-Lei 37/66, regulamentado pelo Decreto 68.904/71, e no RIPI/98. Assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.